Tribunal: TJSP
Processo: 2078826-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Reforma que se impõe. Documentação juntada apta a ensejar a concessão da benesse. Inteligência dos artigos 98 e 99, § 4o, do CPC. Recurso provido